Tribunal: TJBA
Processo: 0314655-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314655-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: HELIANA MARIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO QUE TERIA OCORRIDO DESDE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA. PARTE QUE ESTAVA REPRESENTADA POR PATRONO REGULARMENTE HABILITADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO EM TODOS OS ATOS PRATICADOS.
PRETENSA NULIDADE ARGUIDA APENAS DIANTE DO PRIMEIRO RESULTADO DESFAVORÁVEL
. ESTRATÉGIA PROCESSUAL CONHECIDA COMO NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO DA TESE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COLABORAÇÃO. ARTIGOS 5º E 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE VIGILÂNCIA DA PRÓPRIA REPRESENTAÇÃO. MÉRITO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA E ANULAÇÃO INDEVIDA DE ATOS PROCESSUAIS VÁLIDOS
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - A Embargante relata omissão no julgado acerca da suposta nulidade absoluta dos atos processuais, em razão de seu advogado estar impedido de exercer a profissão desde antes da prolação da sentença, o que, segundo alega, a deixou sem defesa técnica.

II – A omissão não existe. A matéria ventilada, além de não configurar qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, representa uma indevida inovação processual, pois não foi ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado no julgamento da apelação.

III - A a Embargante foi intimada do acórdão (ID recursal 95763696) da mesma forma em que havia sido intimada da sentença - ID origem 469176537 e do recurso - ID origem 526502374 (Ato Ordinatório (54621259).
Todavia,

só
“buscou informações do processo”
na primeira e única ocasião que o resultado lhe foi desfavorável e justamente no último dia de prazo para a oposição de embargos de declaração
.

IV - A regularidade da representação processual é ônus da parte, que
não pode se beneficiar de sua própria inércia para, somente em momento que considerou oportuno, arguir nulidade para a qual concorreu, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé processual
. O acórdão se ateve aos limites da matéria devolvida no apelo, não havendo que se falar em omissão.

IV - É certo que a parte pode discordar da conclusão realizada no julgamento, mas a via aclaratória não é meio vocacionado para controle recursal vertical ou para servir de sucedâneo de ação rescisória, visto que destinada a exame integrativo do provimento embargado e não à sua reforma ou anulação.

Omissão inexistente. Prequestionamento realizado e dispositivos citados devidamente preservados. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0314655-66.2012.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça